Tribunal: TJDFT
Processo: 0001043-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TERRACAP. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DO ALVORADA. OCUPAÇÃO DE ÁREA EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. ACORDO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Administração Pública, no exercício regular do poder de polícia, pode demolir obra ilegal, obstando a disseminação de irregularidades urbanísticas no DF.
2. Não se vislumbra ilegalidade na determinação de demolição de obra realizada em terras públicas ou irregulares ocupadas e edificadas de maneira irregular, quando não restar devidamente licenciada a obra, conforme o disposto na Lei Distrital n.o 2.105/98 (Código de Edificação do Distrito Federal).
3. Esta. 5a Turma Cível julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Reclamação no 0700214-51.2018.8.07.0000 para cassar a decisão monocrática proferida pelo Relator do AGI no 2016.00.2.035147-4, referente à regularização do condomínio Quintas do Alvorada pelo Distrito Federal. Todavia, mesmo que o apelante comprovasse que o imóvel objeto em debate estava incluso no dito acordo, este pacto carece de validade, pois deixou de produzir efeitos jurídicos.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.